Tribunal: TJMT
Processo: 1022494-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022494-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (EMBARGANTE), I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 13.593.641/0001-49 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TACIN – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TAXA QUE NÃO POSSUI SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO
.

A criação de Taxa só é admitida se esta decorrer do exercício regular do poder de polícia pelo Estado, ou diante de prestação de serviço público específico e divisível, e em decorrência da Tacin ser serviço público geral e indivisível, a sua cobrança é irregular.

Agravo de instrumento desprovido.

Embargos de declaração prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o

1040479-77.2021.8.11.0041
, deferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos nas CDA's n.
2017481001, 2018923771, 2019170372 e 2020740302
,
oriundos da cobrança de TACIN.

Aduz que embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, os seus efeitos foram modulados para os fatos geradores que ocorrem após o ano de 2020.

Sustenta que o
Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, adotou efeitos
ex nunc
em relação a inconstitucionalidade da TACON, ou seja, para data posterior a data de seu julgamento.

Argumenta que os TACIN ́s inscritos nas CDA ́s objeto da demanda tiveram fatos geradores ocorridos em data anteriores às estabelecidas pelo STF e TJMT, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Afirma
que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal
.

No mérito requerem que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na inicial.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido (Id.
113743499
).

O agravante opôs embargos de declaração. (Id. 114432474)

A parte Agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no Id. 115010976 e contrarrazões

ao agravo de instrumento no id. 115072998, oportunidades em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Estado de Mato Grosso a suspensão da decisão que
deferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos nas CDA's n.
2017481001, 2018923771, 2019170372 e 2020740302
,
oriundos cobrança da TACIN.

Argumenta, em síntese, que os requisitos necessários para a concessão da liminar, não foram preenchidos, sob o fundamento que o STF modulou os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produza efeito a partir do exercício de 2020, de modo que seria legal a cobrança dos tributos cujos fatos geradores se deram em datas anteriores.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

In casu
, conforme mencionado alhures, a parte impetrante requereu na exordial a suspensão da exigibilidade
de créditos tributários relativos à TACIN, sob o fundamento que foi reconhecido pelo STF a inconstitucionalidade desse tributo.

Sobre o assunto, sabe-se que
o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE
TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
. 4.
Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção
. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Com efeito, nos termos do citado julgado, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, sendo dessa forma, declarada a inconstitucionalidade do referido tributo.

A esse respeito, é sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, gerando efeito
ex tunc.

Além disso, embora o Ministro Dias Toffoli tenha se manifestado no sentido de modular os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produzisse efeito a partir do exercício de 2020, esse entendimento não prevaleceu na Suprema Corte, conforme se verifica do julgamento dos embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2.
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor
”.
(STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097

DIVULG 22-04-2020

PUBLIC 23-04-2020)

Destarte, os indícios se pairam no sentido de que deve ser suspensa a exigibilidade de todos os lançamentos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio
- TACIN pretéritos.

Têm-se, portanto, que se mostram relevantes os fundamentos arguidos na ação mandamental relativos à ilegalidade da cobrança dos T
ACIN ́s descritos nas CDA's n.
2017481001, 2018923771, 2019170372 e 2020740302
.

Igualmente
, caso não fosse deferida a liminar pelo Magistrado
a quo
,
o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Da mesma forma
, os indícios se firmam no sentido de que
seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito avençado nas razões recursais.

Por esse motivo, tenho que na hipótese a decisão objurgada não deve ser revogada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão objurgada , e, julgo
PREJUDICADO
o Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022